Tribunal: TJSP
Processo: 1002034-93.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1. Danos morais. Ausência de transferência dos imóveis para o nome dos adquirentes. Inadimplência de IPTU, com execuções fiscais movidas em face dos vendedores. Resultado do ilícito que extrapola o mero inadimplemento contratual. Indenização devida, em patamar razoável.
2. Honorários contratuais. Danos materiais

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1. Danos morais. Ausência de transferência dos imóveis para o nome dos adquirentes. Inadimplência de IPTU, com execuções fiscais movidas em face dos vendedores. Resultado do ilícito que extrapola o mero inadimplemento contratual. Indenização devida, em patamar razoável.
2. Honorários contratuais. Danos materiais decorrentes da necessidade de contratação de advogado. Pronunciamento recente da Corte Especial do E. STJ no sentido de que "Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado"(EREsp 1507864/RS, j. 20/04/2016). Indenização indevida.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002034-
93.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que são apelantes SERGIO DE LARA
BOTTURA e VERA LUCIA DE CAMARGO BOTTURA, é apelada SHIRLEY
MARTINS DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-93.2019.8.26.0347 - JV 22108
2
VOTO No: 22108
APELAÇÃO No: 1002034-93.2019.8.26.0347
COMARCA: MATÃO
APTE.:
SERGIO DE LARA BOTTURA e VERA LUCIA DE CAMARGO
BOTTURA
APDOS.: SHIRLEY MARTINS DOS REIS
JUSCELINO DE OLIVEIRA
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1. Danos morais. Ausência de transferência dos imóveis
para o nome dos adquirentes. Inadimplência de IPTU, com
execuções fiscais movidas em face dos vendedores.
Resultado do ilícito que extrapola o mero inadimplemento
contratual. Indenização devida, em patamar razoável.
2. Honorários contratuais. Danos materiais decorrentes da
necessidade de contratação de advogado. Pronunciamento
recente da Corte Especial do E. STJ no sentido de que
“Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de
advogado
fixados
pelo
Juízo
em
decorrência
da
sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e
Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os
honorários decorrentes de contratos firmados pela parte
contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares
totalmente alheias à vontade do condenado”(EREsp
1507864/RS, j. 20/04/2016). Indenização indevida.
3. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
DANOS
MORAIS” movida por SERGIO DE LARA BOTTURA e VERA
LUCIA DE CAMARGO BOTTURA em face SHIRLEY MARTINS
DOS REIS e JUSCELINO DE OLIVEIRA. Alegaram que a
requerida SHIRLEY adquiriu dos autores dois imóveis, sendo um
integralmente e o outro 50% em condomínio com o requerido
JUSCELINO, que adquiriu o restante. Nos contratos de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-93.2019.8.26.0347 - JV 22108
3
venda dos imóveis restou estabelecido que após a quitação, os
requeridos deveriam realizar a transferência e registro junto ao
Cartório de Registro de Imóveis. Afirmaram que, passados 15
anos da compra, os requeridos mantiveram-se inertes quanto à
transferência dos bens, fato este que causou prejuízos aos
requerentes junto à Prefeitura Municipal, vez que a parte
requerida deixou de arcar com os impostos do imóvel,
ocasionando execuções fiscais em nome dos autores. Informaram
ainda, que tais fatos lhes causaram danos morais e materiais
(honorários contratuais e custas processuais. Requereram a
condenação dos réus na obrigação de fazer de transferir e
registrar os imóveis para seus nomes, na proporção pertencente a
cada um, e ao pagamento de indenização por dano material e
moral.
O requerido JUSCELINO não contestou a ação
(fl. 130). Contestação pela requerida SHIRLEY às fls. 91/96.
A r. sentença (fls. 141/144
proferida em
10/07/2020; DJE de 14/07/2020) julgou parcialmente procedente
a ação “para determinar à parte requerida que efetue o registro da
transferência do imóvel descrito na inicial para seus nomes, junto ao
órgão competente. A matéria inerente à fixação de multa será objeto de
deliberação em sede de cumprimento de sentença.”
Apelam os autores (fls. 146/157) alegando,
quanto aos danos materiais (honorários contratuais), que “foram
obrigados a contratarem advogados e arcar com honorários e taxas
processuais”, sendo que “tiveram gastos em decorrência do não
cumprimento da obrigação, requerendo a reparação dos valores das
perdas e danos, nos termos dos artigos 389 e 404, do Código Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-93.2019.8.26.0347 - JV 22108
4
Pontuam que “o instrumento contratual prevê a responsabilidade dos
compradores em pagar as despesas, custas, multas e honorários
advocatícios em situações onde os autores sejam obrigados a recorrer
ao judiciário”, conforme cláusula décima segunda. Destacam que
“O artigo 389 do Código Civil inclui em sua norma os honorários de
advogado ao valor indenizatório devidos em decorrência das perdas e
danos. Os honorários de advogado no dispositivo supramencionado
referem-se aos honorários contratuais, permitindo o legislador que a
parte prejudicada pelo inadimplemento possa cobrar o que despendeu
com honorários, ainda que antes de ajuizar a ação. É incabível supor
que se trate de verbas de sucumbência tratando apenas os casos de
ajuizamento da ação, pois esta hipótese está prevista nos artigos 82, §
2o e 85, ambos do CPC e a lei não deve conter dispositivos
desnecessários.” Frisam que “o valor dos honorários contratuais deve
ser adequado para atividades daquela espécie, evitando abuso de
direito, nos termos do artigo 187 do CC. Os autores, de acordo com o
contrato firmado com empresa de advocacia, estabelecem o valor de um
salário mínimo R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), e requer
a condenação dos apelados para reparar os autores.” Requerem a
procedência do “pleito indenizatório material de honorários contratuais”.
No tocante aos danos morais, dizem que a falta
de transferência do imóvel e a inadimplência de IPTU dos
requeridos geraram diversas execuções fiscais em face dos
autores, de modo que “os prejuízos morais sofridos pelos Autores
são evidentes. As demandas judiciais a que os Autores foram
submetidos violaram os direitos da personalidade previsto no art. 11
do Código Civil (direito à honra, boa fama, dignidade, e etc), sendo,
portanto, incabível que os autores idosos - continuem nessa posição
vexatória, configurando-se a ocorrência de dano moral indenizável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-93.2019.8.26.0347 - JV 22108
5
afinal, o descaso para com os autores beira à verdadeira humilhação, o
que implica no sentimento de impotência para vencer essa
adversidade.” Pedem “a condenação dos apelados ao pagamento de
danos morais em quantia a ser fixada por este r. Tribunal, mas não
inferior a um salário mínimo vigente no momento do julgamento.”
Tempestivo
e
com
as
respectivas
custas
recolhidas, o recurso foi devidamente processado.
Contrarrazões pela requerida SHIRLEY às fls.
163/167.
É o relatório.
1
DANOS MORAIS
É incontroverso que foram movidas diversas
execuções fiscais em nome dos apelantes em razão do
inadimplemento de IPTUs de responsabilidade dos apelados.
Ao contrário do que entendeu a r. sentença, o
ilícito
contratual
extrapolou
o
simples
descumprimento
contratual, visto que gerou danos à imagem dos autores frente à
sociedade.
Da mesma forma que “A jurisprudência do STJ é
uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera
dano moral 'in re ipsa', sendo despicienda, pois, a prova de sua
ocorrência.” (REsp 994253/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
24/11/2008), o mesmo raciocínio se aplica para dar causa a
execuções fiscais movidas em face dos apelantes.
Nesse sentido, em casos semelhantes, vem
decidindo este Egrégio Tribunal, inclusive por meio desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-93.2019.8.26.0347 - JV 22108
6
Colenda Câmara:
Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais
Réus que deixaram de lavrar a escritura pública

Dano moral verificado
Inadimplência que levou os
Autores a terem execução fiscal contra si
Dies a quo
que deve ser o da citação, tendo em vista que se trata de
dano moral derivado de relação contratual (mora "ex
persona")
Sucumbência integral dos Réus
Autores
que decaíram de parte mínima do pedido
"Quantum"
bem arbitrado Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 0041759-58.2011.8.26.0001;
Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2016; Data
de Registro: 14/03/2016)
APELAÇÃO

PRETENSÃO
DE
REGISTRO
DE
ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCiA
INCONFORMISMO
DOS AUTORES ACOLHIMENTO Decurso de mais
de 20 anos sem o registro da escritura de compra e
venda no cartório competente - Necessidade de fixação
de prazo para o cumprimento da obrigação e multa
coercitiva Danos morais Ocorrência Ajuizamento
de execuções fiscais contra os autores em razão de
débitos de IPTU
Situação que ultrapassa o mero
inadimplemento contratual
Sentença reformada para
fixar o prazo de 60 dias, a partir do trânsito em
julgado, para o cumprimento da obrigação, sob pena de
multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00, e
para condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$6.000,00
DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP;
Apelação Cível 1005269-86.2018.8.26.0223;
Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de
Registro: 23/03/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais. Contrato de compra e
venda de imóvel. IPTU imputado à autora, com
inscrição em dívida ativa e consequente propositura de
execução fiscal. Sentença de procedência para obrigar a
parte ré à transferência da titularidade do imóvel, bem
como ao pagamento dos débitos em aberto e indenização
por danos morais. Insurgência da parte ré. Parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-93.2019.8.26.0347 - JV 22108
7
acolhimento. Obrigação de transferência da propriedade
e de quitação dos débitos de IPTU devidamente
observada antes da prolação da sentença, de forma que
prejudicados os pedidos. Inscrição em dívida ativa e
execução fiscal, entretanto, que são inequívocas, diante
da inércia da ré no tocante ao pagamento do encargo.
Dano moral caracterizado, pelos transtornos causados à
parte autora. Redução da indenização para R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), considerados os elementos
fáticos dos autos. Sucumbência mantida conforme r.
sentença. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000239-03.2018.8.26.0116;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Privado; Foro de Campos do
Jordão - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data
de Registro: 12/12/2018)
APELAÇÃO
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos
Morais
Escritura Pública de Venda e Compra -
Alegação de inércia do réu em transferir a propriedade
dos imóveis adquiridos, o que gerou débitos fiscais em
nome da autora - Sentença de extinção, por perda de
objeto, quanto a obrigação de fazer e de procedência
quanto ao pedido de indenização por danos morais -
Inconformismo do réu Alegação de que o valor fixado
de indenização por danos morais seria exorbitante,
pretendendo sua redução a R$ 1.800,00 - Descabimento
Danos morais devidos, diante da existência de
Execuções Fiscais em nome da autora, e fixados em
patamar razoável - Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005247-05.2017.8.26.0048;
Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Atibaia
- 1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)
Em face do número de execuções fiscais, mas
considerando que até o momento não chegou a haver efetiva
constrição do patrimônio dos autores, visto que os débitos foram
posteriormente parcelados ou quitados, entende-se que, levando
em conta também o valor dos negócios em questão (R$9.720,00
cada imóvel), o quantum indenizatório deve ser fixado em
R$2.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-93.2019.8.26.0347 - JV 22108
8
A correção monetária flui a partir do presente
arbitramento. Os juros de mora, tratando-se de responsabilidade
contratual, incidem desde a citação.
2 - HONORÁRIOS CONTRATUAIS
Apesar
da
divergência
jurisprudencial,
o
Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA manifestou-se, por meio
de sua Corte Especial, pela impossibilidade de indenização da
parte vencedora de demanda judicial pelos dispêndios com
honorários advocatícios contratuais:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
INCLUSÃO
NO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. "A contratação de advogados para defesa judicial de
interesses da parte não enseja, por si só, dano material
passível de indenização, porque inerente ao exercício
regular dos direitos constitucionais de contraditório,
ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp
516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro
MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA
SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de
28/06/2012;

AgRg

no

REsp

1.229.482/RJ,
TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no
AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no
AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e
AgRg no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
DJe
de
26/08/2015.
3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e
Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e
35, § 1.o, prevêem as espécies de honorários de
advogado: os honorários contratuais/convencionais e os
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-93.2019.8.26.0347 - JV 22108
9
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários
de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da
sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20,
e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os
honorários decorrentes de contratos firmados pela
parte contrária e seu procurador, em
circunstâncias

particulares
totalmente
alheias
à
vontade do condenado.
5. Embargos de divergência rejeitados. (...)
O Enunciado n.o 426 da V Jornada de Direito Civil,
promovida
pelo
Conselho
da
Justiça
Federal,
ao
interpretar o art. 389 do Código Civil, também
reconheceu que a verba contratual deve ser incluída no
montante indenizatório, in verbis: "426 Art. 389: Os
honorários advocatícios previstos no art. 389 do Código
Civil não se confundem com as verbas de sucumbência,
que, por força do art. 23 da Lei n. 8.906/1994,
pertencem ao advogado."
Todavia, em obséquio aos princípios da ampla defesa e
do
contraditório,
o
devedor
somente
poderia
ser
condenado ao pagamento dos honorários advocatícios
contratuais se lhe fosse permitido discutir os termos da
avença, no curso do processo, o que, no meu entender,
importa em verdadeiro tumulto processual, em prejuízo
da própria parte autora.
De igual modo, impertinente o pedido de ressarcimento
dos
honorários
contratuais,
em
ação
autônoma,
posterior à demanda reparatória. Isso porque, em última
análise, os valores fixados no contrato advocatício
estarão à merce de impugnação do devedor, em flagrante
ofensa à liberdade de negociação entre o advogado e seu
cliente.
(EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
20/04/2016,
DJe
11/05/2016)
Em
manifestações
mais
recentes,
o
entendimento tem sido mantido: AgInt no AREsp 1254623/MG,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019; AgInt no AgInt no
AREsp 886.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019.
Assim,
a
condenação
requerida
pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-93.2019.8.26.0347 - JV 22108
10
honorários contratuais improcede, como bem determinado pela r.
sentença.
Quanto às despesas processuais, já houve a
condenação sucumbencial dos requeridos nesse sentido, apesar
de com necessidade de observância da gratuidade da justiça em
relação à requerida SHIRLEY, por ser norma de ordem pública,
relativa ao acesso à Justiça e ao direito de defesa, que não pode
ser afastada ainda que haja disposição contratual pela
responsabilidade do inadimplente por tais verbas.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para condenar solidariamente os requeridos-apelados ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$2.500,00, com correção monetária a partir do presente
arbitramento e juros de mora a contar da citação.
Considerando que os ônus sucumbenciais já
haviam sido atribuídos em desfavor dos requeridos, fica a
sucumbência mantida na forma da r. sentença.
MARY GRÜN
Relatora